Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZOS SUSPENSOS. PANDEMIA. COVID-19. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito, por meio de instrumento público ou particular, conforme preconiza o artigo 1o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69,

2. Os prazos processuais foram suspensos pelo Concelho Nacional de Justiça (CNJ), devido à declaração pública de pandemia Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.